Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715861-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROBERTA EMERENCIANO BERRONDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0715767-91.2025.8.07.0001, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe, prescrito à agravada Roberta Emerenciano Berrondo, o fazendo nos seguintes termos (ID 230664327 da origem): “Retifique-se a classe processual para procedimento comum cível. Prioridade na tramitação Defiro a prioridade na tramitação, pois, a partir do relatório de ID 230560948, extrai-se que a síndrome da qual a autora é portadora causa-lhe manifestações renais também (acidose tubular renal e nefrocalcinose), apresentando também doença renal crônica, o que caracteriza nefropatia grave para os fins do art. 1.048, inciso I, c/c o art. 6o, inciso XIV, a Lei no 7.713/88. Gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à autora, posto que comprovou ser aposentada por invalidez pelo INSS e receber proventos líquidos de R$3.686,09, pois tem vários empréstimos consignados. Além disso, tem vários filhos menores de idade e custos com a manutenção da sua saúde, mesmo tendo plano de saúde. O benefício já está cadastrado no sistema. Tutela de urgência Inicialmente, verifica-se que a negativa do fornecimento do medicamento à autora deu-se em razão do uso prescrito ser off label, ou seja, sem previsão na bula (ID 230560966). Ocorre que julgados deste Tribunal consideram que a recusa de fornecimento de medicamento com base no uso off label é abusiva quando o medicamento possui registro na ANVISA, pois não se caracteriza como experimental, e desde que presentes os requisitos de um dos dois incisos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, que tratam da ampliação do rol taxativo da ANS (por todos, Acórdão 1972973, 0700566-63.2024.8.07.0011, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025). No caso, o medicamento Rituximabe possui registro na Anvisa, conforme se constata de simples pesquisa na internet. Inclusive, já foi incorporado ao SUS para tratamento de algumas doenças (link: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/medicamento-rituximabe-e-incorporado-ao-sus-para-pacientes-com-leucemia-linfocitica-cronica). Resta, pois, verificar se há probabilidade de que a utilização do medicamento, para o caso concreto da autora, seja compatível com o inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, que permite a ampliação do rol da ANS quando exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Os documentos juntados aos autos não abordam esse aspecto, pois o relatório médico juntado pela autora não refere a existência de pesquisas científicas que evidenciem que o uso do medicamento, para a doença em questão, é adequado. Entretanto, em pesquisa realizada na área pública do sistema e-Natjus do CNJ, localizei a Nota Técnica Natjus no 253316, de 27/08/2024 (link: https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=253316), que analisou pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe para portadora de Síndrome de Sjögren. Destaco abaixo a análise teórica sobre a eficácia e a segurança da tecnologia, realizada na referida Nota Técnica: “A síndrome de Sjögren (SS) é uma doença reumática autoimune relativamente comum, mais frequente em mulheres na quinta década de vida. A prevalência da SS primária é de 0,17% em estudo populacional brasileiro. Pode ocorrer em associação com outras doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico (LES) e a artrite reumatoide (AR) em frequência variável e chega até 22,2% em pacientes com AR. A SS é uma doença crônica, de evolução lenta e progressiva, caracterizada por infiltrado linfocitário que afeta o epitélio das glândulas exócrinas, principalmente salivar e lacrimal, e leva a uma diminuição da produção de lágrima e saliva. É uma doença sistêmica com alto risco de transformação para linfoma, que afeta principalmente as articulações, os pulmões, o sistema nervoso central (SNC), o sistema nervoso periférico (SNP) e os rins em cerca de 50% dos pacientes. Estudos mais recentes têm mostrado que há subgrupos de pacientes com manifestações clínicas, padrões histológicos (presença de centros germinativos), perfil de citocinas e prognósticos diferentes. Em um futuro próximo, a melhor caracterização genética e fenotípica poderá determinar padrões de tratamentos diferenciados. Porém, atualmente, já podemos definir estratégias de tratamento baseadas em sintomas (tratamento sintomático), no tipo e na gravidade das manifestações sistêmicas. Essas diretrizes recomendam usar o Eular Sjögren’s Syndrome Disease Activity (Essdai), instrumento validado internacionalmente e no Brasil, como critério de atividade de doença e de resposta ao tratamento. As manifestações pulmonares da síndrome de Sjogren dividem-se no acometimento do parênquima pulmonar e das vias áreas. Sintomas como tosse seca, hiperresponsividade brônquica e dispneia são os mais frequentes e usualmente são as manifestações iniciais da doença pulmonar. A pneumonite intersticial inespecífica é a forma mais comum, ocorrendo em até 45% dos pacientes, seguida pela forma usual. em 10%. Em cerca de 40% dos pacientes pode haver a combinação dos padrões de acometimento pulmonar. A pneumonia intersticial linfocítica é a mais característica, porém rara, em cerca de 4% dos casos. O diagnostico é confirmado principalmente através dos métodos de imagem, como a Tc e a prova de função pulmonar com teste de difusão de CO. As fase iniciais diferem das fases tardias de manifestação da doença, refletindo-se nos resultados dos exames. Os achados em TC das manifestações intersticiais são as bronquiectasias, atenuações em mosaico, espessamento de paredes brônquicas, espessamento septal, vidro fosco, e opaciadades pulmonares. Bronquiectasias e espassamento brônquico podem indicar da doença intersticial usual. O achado de cistos pulmonares, em cerca de 30% dos pacientes, costuma acompanhar os demais achados da doença. O tratamento das manifestações glandulares, até o momento, é de alívio dos sintomas de síndrome seca, com estudos pequenos com ciclosporina tópica e relatos de casos descrevendo uso de rituximabe, portanto evidências limitadas. O tratamento das formas sistêmicas é principalmente através da combinação de corticoides e imunossupressores. A atividade sistêmica, ou extraglandular, apresenta-se pela artrite, miosite, vasculites, neuropatias periférica e de SNC, e pela bronquiopatia e doença pulmonar intersticial. A primeira linha de tratamento da pneumopatia envolve a ciclofosfamida e micofenolato mofetil, e existem evidências inclusive do efeito benéfico da Azatioprina. o Rituximabe foi estudo ainda em grupos pequenos, em geral reservado principalmente para pacientes refratários.” A conclusão da Nota Técnica acima referida trouxe parecer desfavorável ao fornecimento no caso concreto, e isso se deu em razão dos seguintes fatores: a) não foram descritas terapias empregadas previamente para a paciente, e tampouco as doses ou o tempo de uso; b) embora houvesse notícia de uso de corticoterapia, não havia notícia do uso de imunossupressores; c) o Rituximabe já estava sendo usado pela paciente, mas não havia informações sobre o tempo e eficácia do tratamento, e o relatório médico inclusive fazia menção ter havido falha no tratamento e necessidade de associação do metotrexate; d) não teriam sido anexados exames de laboratório ou imagem comprobatórios da condição descrita no relatório médico; e) não existe consenso no uso do Rituximabe como primeira linha de tratamento, sendo recomendada primeiro a combinação de corticoides e imunossupressores como o Micofenolato mofetil e ciclofosfamida. Como se vê, a negativa não se deu porque o uso do medicamento para tratar a síndrome da autora seja completamente descabida, pois se trata de um medicamento adequado. A negativa ocorreu, fundamentalmente, porque não estava claro que já haviam sido tentados tratamentos anteriores sem sucesso, nem tampouco que para aquela paciente o próprio Rituximabe, que estava sendo já utilizado, estava se mostrando eficaz. Analiso, agora, o caso da autora. O relatório médico de ID 230560948 refere que a autora foi refratária ao tratamento com outros medicamentos, como a Ciclofosfamida e a Azatioprina. Esclarece ainda que não é recomendável continuar o tratamento da autora com corticoides a longo prazo, porque a paciente é portadora de osteopenia com alto risco de fraturas. Além disso, a autora possui doença renal crônica, evidenciando-se, assim, a gravidade do quadro dela. Ora, a Ciclofosfamida é um medicamento quimioterápico e imunossupressor. A Azatioprina também é um imunossupressor. Desse modo, diferentemente do caso da Nota Técnica Natjus acima analisada, a autora já fez uso de imunossupressor sem sucesso, inclusive a Azatioprina em dose máxima. Diante desses elementos, exsurge a probabilidade do direito alegado no caso da autora, pois ela é refratária, ao que tudo indica, ao tratamento convencional. Não é necessária a juntada, nesta fase do procedimento, de exames ou outros documentos técnicos além do relatório médico para avaliar essa questão, pois, a análise que se faz agora é de probabilidade, e não de certeza. Assim, se durante o trâmite do processo for constatada a necessidade de realização de prova pericial, o perito poderá requisitar tais documentos complementares de natureza técnica. Para efeito da tutela de urgência, o relatório médico de ID 230560948 mostra-se suficiente. O receio de dano é evidente, pois se trata de doença grave, a autora tem outras doenças além dessa, e o relatório médico juntado com a inicial menciona que o medicamento deve ser liberado em caráter de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento, à autora, do medicamento Rituximabe 1000mg no D0 e 1000mg no D14, com manutenção semestral, conforme prescrição da médica assistente da autora, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob penal de multa diária de R$1.000,00. Sobre a forma de intimação da ré, verifico que a inicial forneceu endereço no Rio de Janeiro. Autorizo a Secretaria a intimar a ré nesse endereço, por AR, ou, caso exista outro endereço da ré no Distrito Federal, que a intimação se faça nos dois endereços, diligenciando-se este último por Oficial de Justiça, e valendo a primeira intimação recebida para a contagem do prazo para o fornecimento do medicamento. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico ou tenha domicílio judicial eletrônico, deverá ser intimado por AR ou mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro ou parte com domicílio judicial eletrônico tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva e primeira intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão.” Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante alega que o medicamento pleiteado pela agravada não possui cobertura obrigatória por não constar no rol da ANS para a patologia em questão, sendo seu uso off label, caracterizando-se, portanto, como tratamento experimental. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou as limitações contratuais e normativas da cobertura assistencial. Afirma, ainda, que: “a indicação consta da Bula registrada na ANVISA diverge do diagnóstico da parte Agravada, não preenchendo os requisitos” e que “se o medicamento não possui indicação para tratar o atual quadro clínico da parte Agravada, significa que não foi desenvolvido para aquele fim, não havendo estudos acerca das consequências de sua utilização, o que caracteriza seu caráter experimental”. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para desobrigá-la do fornecimento do medicamento até decisão final do recurso. Preparo no ID 71081572. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A questão devolvida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste em examinar a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento da síndrome de Sjögren (SS) (doença reumática autoimune), de uso fora das indicações descritas na bula/manual, registrado na ANVISA. A propósito, assim dispõe o relatório médico de ID 230560948, o qual justifica o uso da medicação prescrita: “A paciente é portadora da Síndrome de Sjögren com manifestações neurológicas, glandulares e renais, apresentando neuromielite óptica, acidose tubular renal, nefrocalcinose e atividade glandular persistente. Atualmente, encontra-se em tratamento com Azitioprina em dose máxima, mantendo atividade da doença. A paciente já realizou tratamento prévio com Ciclofosfamida, sem resposta terapêutica adequada. Devido ao comprometimento renal associado à doença de base, apresenta doença renal crônica (DRC) e hipocalemia recorrente, demandando acompanhamento constante e controle rigoroso dos eletrólitos. Apesar do uso de altas doses de corticoterapia, o controle da doença permanece apenas parcial. Além disso, a paciente é portadora de osteopenia com alto risco de fraturas (FRAX de alto risco), tornando o uso prolongado de corticoides uma estratégia terapêutica inadequada a longo prazo. Diante da refratariedade ao tratamento convencional, da atividade persistente da doença e do risco elevado de complicações sistêmicas, há indicação para início do tratamento com Rituximabe, visando melhor controle da atividade inflamatória, redução da dependência de corticoides e prevenção de complicações renais e neurológicas. Solicito, portanto, a liberação do Rituximabe 1000mg do D0 e 1000mg do D14, com manutenção semestral, em caráter de urgência.” No ID 230560966 está estampada a resposta do plano de saúde com a recusa do custeio do tratamento prescrito. Confira-se: Após análise técnica do seu pedido, não foi possível a validação, visto que, após análise das informações contidas na documentação encaminhada, foi constatado que o requerido medicamento ** RITUXIMABE / VIVAXXIA/ UNIBEDROL*** não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diangóstico apresentado (Off Label).” Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que, segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Acerca do tema, inclusive relacionado ao referido medicamento (RITUXIMABE) em caráter off-label, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO.PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. CÂNCER. LINFOMA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 3. Tendo em vista que o beneficiário comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1878773, 0733871-05.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM ENCEFALITE AUTOIMUNE. MEDICAMENTO OFF LABEL. I - Há cobertura contratual para tratamento da patologia da autora, portadora de encefalite autoimune Anti-NMDA, logo abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para que o plano de saúde forneça à agravada-autora o tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Rituximabe. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756791, 0725622-68.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO RITUXIMABE. TRATAMENTO OFF LABEL. SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPEDE ASSOCIADA A LUPUS ERIMATOSOS SISTÊMICO (LES) E PROVÁVEL PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA (PTT) ATÍPICA. DOENÇA AUTOIMUNE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 465/2021, vigente ao tempo do evento, disciplinando que consiste tratamento experimental consiste tratamento experimental aquele que faz uso off label de medicamentos, ou seja, cuja indicação não está descrita na bula ou manual registrado na Anvisa ou disponibilizado pelo fabricante. Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da Anvisa daquele específico remédio, é o profissional médico. 2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento. 3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1654339, 0716467-49.2021.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJe: 03/02/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE) ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE. USO OFF-LABEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA JÁ AUTORIZADA ANTERIORMENTE. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador realizar um juízo de necessidade de dilação provatória. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei 9.656/98 e do Código Civil - em diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) - especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde. 3. Por interpretação a contrario sensu do tema repetitivo 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA. 4. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Precedentes do STJ. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. É injustificável a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo fundamento de não estar na lista de procedimentos mínimos obrigatórios. 6. O Superior Tribunal de Justiça realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS seria taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o medicamento nele não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas certas condicionantes. Todavia, o acórdão ainda está pendente de publicação, de sorte que o referido entendimento não possui efeito vinculante perante os demais órgãos jurisdicionais. 7. Como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual. O comportamento dos contratantes gera legítima expectativa que, conforme as circunstâncias, enseja direitos subjetivos. 8. No caso, o plano de saúde já autorizou a cobertura de tratamento da beneficiária com MabThera (Rituximabe) em 2018, 2019 e 2020, conforme documentação acostada à petição inicial. Assim, gerou na consumidora a legítima expectativa de que o novo tratamento com o mesmo fármaco seria coberto pelo plano. 9. No mesmo sentido, não pode prevalecer o argumento de que o custeio do tratamento solicitado pelo médico assistente geraria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O plano já autorizou a cobertura de tratamento idêntico em diversas oportunidades sem qualquer ressalva, o que enseja a conclusão de que tal cobertura está dentro dos limites contratualmente estabelecidos. 10. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento MabThera (Rituximabe), a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação viola o princípio da boa-fé objetiva. 11. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico (LES), pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. Na hipótese, o valor da compensação, a título de dano moral, é razoável e proporcional ao caso concreto. 12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1605585, 0742202-44.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022.) Portanto, em tese, o fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente deve ser observado pelo plano de saúde, e se mostra indissociável da sua obrigação contratual, desde que preenchidos os critérios legais estabelecidos. Não obstante, a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, dispõe que a cobertura de medicamentos fora do rol da ANS poderá ser exigida desde que haja comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgão técnico competente. Neste ponto, consta dos autos de origem relatório médico de ID 233026686, segundo o qual: “O uso de Rituximabe na Síndrome de Sjögren, embaro ainda não aprovado em bula para essa indicação no Brasil, é amplamente respaldado por evidências científicas internacionais. Diversos estudos clínicos randomizados e metanálises demonstram sua eficácia na redução da atividade da doença, principalmente em pacientes com envolvimento extraglandular e refratários ao tratamento convencional. O uso off-label encontra suporte em diretrizes internacionais e na experiência clínica consolidada em centros especializados em doenças autoimunes sistêmicas.” Cita em seguida referências científicas que embasam a conduta. Portanto, em tese, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Neste contexto, denota-se que o perigo de dano é inverso, uma vez que se trata de prescrição médica por tratamento a ser fornecido à agravada com urgência. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Diante disso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator